Tribunal: STF
Processo: RE 1592979
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 1, fl. 193): 

“PROCESSO CIVIL - Preliminares arguidas em contrarrazões - Falta de interesse de agir - Não configuração - É notório que a Administração Pública vem negando aos servidores o quanto reclamado na via judicial - Incompetência absoluta - Não configuração - Matéria que se insere no âmbito de competência da Justiça Estadual, não havendo falar-se em ofensa ao art. 102, inciso I, alínea "q", da Constituição Federal, mormente porque a aplicação integrativa da legislação apontada nos autos decorre da diretriz estabelecida pelo próprio C. STF no julgamento do Mandado de Injunção 721-DF - Inadequação dá via eleita - Inocorrência - Ação mandamental bem aparelhada com documentos que comprovam o direito vindicado. 
MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão à averbação de tempo de serviço sob condição insalubre para ulterior contagem de tempo especial para aposentadoria - Servidor Público Estadual - Auxiliar de Enfermagem - Omissão Legislativa configurada ante a falta de regulamentação do § 4° do art. 40 da CF - Aplicação analógica do Art. 57, da Lei n° 8.213/91 - Admissibilidade - Precedentes - Determinação de aplicação integrativa da legislação federal que condiciona o exercício do direito - Sumula Vinculante n° 33 do STF - Servidora que recebe o adicional de insalubridade, o que implica no reconhecimento de que exerce atividade em condições insalubres. R. sentença reformada. Preliminares afastadas. Recurso provido.“

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 2, fl. 4), foram rejeitados (Doc. 2, fl. 17).
No RE (Doc. 2, fl. 31), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação aos arts. 2º, caput; 5º, LXXI; 22, XXIII; e 40, §4º, da CF/1988.
Para tanto, alega que “a delegação da competência legislativa para o Estado da Federação de normas gerais sobre previdência social, decorrente da inércia da União, é destinada exclusivamente ao Poder Legislativo local (Assembleia Legislativa). Incabível acolher o entendimento esposado no v. acórdão combatido de que o Tribunal de Justiça poderá suprir lacuna normativa estadual decorrente da omissão de lei federal” (Doc. 2, fl. 39).
Afirma que “o interesse do recorrido em se aposentar com menor tempo serviço, ainda que escorçado na Constituição, é individual, não podendo se sobrepor ao interesse público primário atendido pelo Sistema de Saúde Pública” (Doc. 2, fl. 40).
Acresce que “o E. Órgão Especial do TJSP, em sede de Mandado de Injunção, proferiu v. acórdão, com efeito, erga omnes, removendo o obstáculo decorrente da ausência de norma regulamentadora da aposentadoria especial do servidor público (...)”. Todavia, “referido julgamento não se traduz na singela conclusão de que todos os servidores do Estado de São Paulo que exercem atividades insalubres há mais de 20 anos — um universo de 3.657 (três mil, seiscentos e cinquenta e sete) servidores na Administração Direta e 270 (duzentos e setenta) na Administração Indireta - terão direito à aposentadoria especial.” (Doc. 2, fl. 49-50).
Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (a) incide a Súmula 282/STF quanto aos arts. 20, caput, 50, LXXXI e 22,  XXIII, da CF; e (b) a análise da pretensão recursal demanda o reexame das provas dos autos, o que atrai a aplicação ao caso da Súmula 279/STF.
No Agravo (Doc. 2, fl. 61), o recorrente refuta todos os fundamentos de inadmissibilidade do apelo extremo.
No exercício da Presidência desta CORTE, a ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA determinou o retorno do autos à origem para observância dos procedimentos previstos no art. 1.030, inc. III, do CPC quanto ao Tema 942 da repercussão geral (Doc. 4).
Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que não divergiu do entendimento desta CORTE no Tema 942 da repercussão geral (Doc. 14). 
Em seguida, o RE foi admitido e remetido ao STF (Doc. 16).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, com exceção do art. 40, § 4º, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”), desta CORTE SUPREMA.
No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança para determinar a conversão do tempo de serviço prestado em atividade insalubre para tempo comum na razão direta do grau de insalubridade percebido pela impetrante, para fins de aposentadoria especial, aos seguintes fundamentos (Doc. 1, fls. 196-202):

“Colhe-se dos autos que a Impetrante é servidora pública admitida pela Lei 500/74, prestando serviços junto à Secretaria de Saúde (fls. 36), motivo pelo qual percebe adicional de insalubridade em grau máximo. 
A pretensão reiterada no apelo não diz respeito ao pedido de aposentadoria especial e nem de recebimento de renda mensal equivalente a 100% do salário-de-benefício (art. 57, § 1º, da Lei 9.213191), mas somente de averbação da contagem especial de tempo de serviço, visando à futura aposentadoria, pelo exercício de trabalho insalubre. O art. 40, em seu § 4º, da CF, assim dispõe: 
(...)
A norma constitucional citada é de eficácia limitada, que depende de lei regula mentadora, para surtir efeitos no mundo jurídico. A referida lei complementar ainda não foi editada, o a que não pode ser considerado óbice à concessão da aposentadoria especial aos servidores públicos, que preencham os requisitos estipulados pela legislação federal (8.213/91). 
(...)
Esta Colenda 9ª Câmara de Direito Público a respeito da matéria, tem se posicionado pela aplicação da legislação que regulamenta o regime geral da previdência social, aos servidores públicos, enquanto não editada a lei específica: 
(...)
E, ante a recente edição da Sumula Vinculante nº 33 do Supremo Tribunal, a questão está definitivamente resolvida: 
(...)
Por outro lado, há precedente desta 9ª Câmara no sentido de que o pagamento do adicional de insalubridade implica, por si só, o reconhecimento por parte da Administração Pública de que o servidor exerce suas atividades em condições insalubres:
(...)
Dessa forma, ficou inconteste o direito da Impetrante de ter averbado, em seu prontuário, todo o período trabalhado nas condições insalubres, sendo a reforma da r. sentença medida de rigor ”

Sobre a matéria, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que enquanto não for editada a Lei Complementar a que se refere o art. 40, §4º, da Constituição Federal, devem ser aplicados aos servidores públicos as regras para aposentadoria especial própria aos trabalhadores em geral, conforme dispõe o art. 57, §1º, da CF/1988. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado proferido em sede de Mandado de Injunção:

“APOSENTADORIA ESPECIAL - SERVIDOR PÚBLICO - TRABALHO EM AMBIENTE INSALUBRE - PARÂMETROS. Os parâmetros alusivos à aposentadoria especial, enquanto não editada a lei exigida pelo texto constitucional, são aqueles contidos na Lei nº 8.213/91, não cabendo mesclar sistemas para, com isso, cogitar-se de idade mínima.” (MI 1083/DF, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, Dje de 3/9/2010)

Sedimentando a jurisprudência desta CORTE, foi aprovado o enunciado da Súmula Vinculante 33, em 9/4/2014, com o seguinte teor: 

“Súmula Vinculante 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”

Relativamente à aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE.
Por fim, no que diz respeito ao período a ser considerado para contagem do tempo especial, a jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que tal questão é de caráter infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do presente apelo. 
Nesse sentido, veja-se a tese fixada pelo Plenário do STF no RE 906.569-RG (Tema 852, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje de 25/9/2015):

“A questão da validade do reconhecimento judicial de trabalho em condições especiais, pela efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde ou integridade física, para fins de concessão ou revisão de aposentadoria especial ou para converter tempo de serviço, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 

O acórdão encontra-se assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 
1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 
2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente